Tribunal: TJES
Processo: 5040903-18.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040903-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA HELENA ROLDI DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5040903-18.2023.8.08.0024
EMBARGANTE:
HELOISA HELENA ROLDI DA CRUZ
EMBARGADO:
BANCO BMG S/A
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HELOISA HELENA ROLDI DA CRUZ em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar omissão e contradição constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há omissão e contradição constantes do acórdão, que deixou de fixar o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora.

Nesse sentido, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar os vícios apontados.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada para: i) determinar que a restituição dos valores descontados a maior (R$ 3.592,44) ocorra na forma simples; ii) minorar o quantum fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Leia-se:

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada para: i) determinar que a restituição dos valores descontados a maior (R$ 3.592,44) ocorra na forma simples, com incidência de juros de mora a partir do ajuizamento da ação e de correção monetária a partir da citação; ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária e de juros de mora a partir do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)